Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-10.2025.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024283-10.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 054.983.511-35 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (APELADO), CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA.CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REITERADAS E EM MASSA. ART. 37, II E IX, DA CF/1988. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONVERSÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 518ª colocação (cadastro de reserva) no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023 – PMR, para o cargo de Docente da Educação Infantil.

2. A impetrante sustenta que, durante a vigência do certame, o Município promoveu 516 contratações temporárias para a mesma função, enquanto as convocações ordinárias alcançaram apenas a 424ª posição, o que configuraria preterição e converteria sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de contratações temporárias reiteradas e em volume expressivo, durante a vigência de concurso público, configura preterição arbitrária de candidata aprovada em cadastro de reserva; e (
ii
) saber se, nessas circunstâncias, há conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

4. A aprovação em cadastro de reserva, em regra, gera mera expectativa de direito. Todavia, a jurisprudência do STF admite a conversão dessa expectativa em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, especialmente mediante substituição indevida de concursados por contratações temporárias.

5. O art. 37, II, da CF/1988 consagra o concurso público como regra de acesso a cargos efetivos, ao passo que o art. 37, IX, autoriza contratação temporária apenas para atender a necessidade excepcional e transitória. A utilização reiterada e massiva do instituto excepcional desvirtua sua finalidade constitucional.

6. No caso, a documentação comprova a realização de 516 contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso, enquanto as convocações ordinárias alcançaram apenas a 424ª colocação. O volume e a continuidade das admissões precárias revelam necessidade estrutural do serviço, incompatível com a excepcionalidade exigida pelo texto constitucional.

7. A invocação genérica de necessidade transitória não se mostra suficiente diante do quantitativo expressivo de contratações, sendo desnecessária a prova individualizada de cada vaga quando o conjunto probatório evidencia prática administrativa reiterada apta a caracterizar preterição.

8. Configurado o desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/1988, a discricionariedade administrativa cede espaço ao dever de nomear, impondo-se a concessão da segurança para assegurar a convocação da impetrante.

9. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação merece acolhimento, devendo permanecer no polo passivo apenas o Prefeito Municipal e o Município.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a convocação e nomeação da impetrante para o cargo de Docente da Educação Infantil, no prazo de 30 (trinta) dias, excluindo-se o Secretário Municipal de Educação do polo passivo.
Tese de julgamento:
“1. A realização reiterada e em volume expressivo de contratações temporárias para o mesmo cargo, durante a vigência de concurso público, configura preterição arbitrária quando evidenciada necessidade permanente do serviço. 2. Nessas circunstâncias, a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva converte-se em direito subjetivo à nomeação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ana Paula dos Santos Carvalho contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, impetrado em face do Município de Rondonópolis e de autoridades municipais indicadas como coatoras, em que a impetrante pretende assegurar sua nomeação para o cargo de Docente da Educação Infantil, no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023 – PMR, no qual foi aprovada na 518ª colocação (cadastro de reserva).

Narra a impetrante que o certame foi homologado e se encontra vigente; que as convocações, até então, teriam alcançado a 424ª posição; e que, não obstante, a Administração Municipal teria promovido, entre janeiro e agosto de 2025, sucessivos processos seletivos simplificados, com publicação de diversos editais, resultando em 516 contratações temporárias para a mesma função, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria a existência de necessidade permanente do serviço e a consequente preterição dos aprovados no concurso, convolando sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

A liminar foi indeferida. Ao final, sobreveio sentença denegando a segurança, sob o fundamento central de que a aprovação em cadastro de reserva confere, como regra, mera expectativa de direito, e de que a contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da impetrante, além de reputar legítima, em tese, a contratação excepcional fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Irresignada, a impetrante interpôs apelação sustentando, em síntese, que houve equivocada aplicação genérica do entendimento vinculante relacionado ao Tema 784 (preterição arbitrária), pois o caso retrataria contratações temporárias massivas, reiteradas e desprovidas de motivação concreta, com “banalização” do instituto excepcional, o que, na perspectiva recursal, configuraria prova suficiente e pré-constituída de preterição. Defende que os documentos relativos aos editais e às contratações demonstrariam que as admissões precárias se deram em carga horária e atribuições próprias do cargo efetivo, revelando demanda estrutural. Requer o provimento para reformar integralmente a sentença e determinar sua nomeação, ou, subsidiariamente, reconhecer prioridade de convocação e vedar novas contratações temporárias para o mesmo cargo enquanto houver aprovados não convocados.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença e aduzindo, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação, sob o argumento de que a competência para nomear e autorizar contratações temporárias seria do Chefe do Executivo, nos termos da Lei Orgânica municipal, e que, no mérito, não houve prova pré-constituída de cargos vagos nem de desvio de finalidade nas contratações, reputadas regulares e amparadas em legislação municipal.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por se tratar de controvérsia de índole individual, sem hipótese legal de atuação obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara exige, desde logo, que se reafirme um ponto metodológico elementar, mas frequentemente negligenciado em litígios dessa natureza: o debate sobre nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas não se resolve com a repetição de fórmulas abstratas acerca de “mera expectativa de direito”, porque o regime constitucional do concurso público, embora reconheça a esfera de discricionariedade da Administração na gestão de pessoal, também impõe limites rígidos quando se está diante de comportamentos administrativos que, na prática, desconstroem o concurso e substituem o provimento efetivo por expedientes precários reiterados.

A sentença apelada, em sua estrutura argumentativa, assentou que a impetrante se encontra em cadastro de reserva e que, portanto, não possui, em regra, direito subjetivo à nomeação. Esse enunciado, tomado em si, é juridicamente correto como premissa geral. O próprio decisum destacou precedentes que, em linha com a jurisprudência consolidada, apontam que contratações temporárias não caracterizam, automaticamente, preterição e não geram, por si sós, o direito à nomeação.

Ocorre, porém, que o mandado de segurança traz, aqui, uma moldura fática que, se adequadamente compreendida, altera o enquadramento jurídico do caso concreto. Conforme documentado nos autos, e expressamente consignado tanto na sentença quanto nas razões recursais, o Município teria realizado, ao longo de 2025, 516 contratações temporárias para a mesma função, mediante sucessivos procedimentos seletivos simplificados, em período no qual o concurso permanecia vigente e as convocações ordinárias alcançaram, segundo a narrativa, apenas a 424ª colocação.

Esse dado numérico, por si, já é revelador de um fenômeno que o Direito Administrativo contemporâneo não admite normalizar: quando a Administração, em vez de convocar aprovados no concurso vigente, passa a suprir reiteradamente a mesma necessidade funcional por contratações precárias em volume expressivo, a excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição deixa de ser exceção operacional e se converte em política ordinária de provimento, o que, em tese, afronta a teleologia do concurso público.

É precisamente nesse ponto que a apelação aponta, com razão, a necessidade de interpretação correta do precedente vinculante e da respectiva
ratio

decidendi
: o tema da aprovação em cadastro de reserva não autoriza uma conclusão automática de inexistência de direito; ao revés, o próprio marco jurisprudencial reconhece a conversão da expectativa em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, especialmente mediante condutas administrativas que, de forma reiterada, substituem concursados por vínculos temporários para desempenho das mesmas atribuições. A apelação enfatiza exatamente essa distinção fática, afirmando que o caso não se assemelha a contratações pontuais e contingenciais, mas, sim, a contratações em massa e continuadas, aptas a evidenciar necessidade permanente do serviço.

A premissa decisiva, portanto, não é a de que “há contratações temporárias”, mas sim a de que, conforme narrado e documentado, há um volume e uma reiteração de contratações temporárias que, pela lógica administrativa, tornam difícil sustentar que se trataria de meras substituições episódicas e excepcionalíssimas. A sentença, ao afirmar que a contratação temporária “por si só” não comprova preterição, termina por aplicar um critério que, em tese, é válido para cenários ordinários, mas que não responde adequadamente ao cenário descrito, no qual o próprio número de admissões precárias, associado ao alcance das convocações, sugere que o Município manteve necessidade continuada de docentes da educação infantil, porém escolheu suprir essa necessidade por expediente temporário.

Aqui, impõe-se uma leitura sistemática e finalística do art. 37, II e IX, da Constituição, conjugada com os deveres administrativos de motivação, impessoalidade e eficiência. O concurso público é a via constitucional ordinária para ingresso e provimento de cargos efetivos; a contratação temporária é técnica excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias, não a substituir, por longos períodos e em larga escala, o provimento efetivo. Quando o excepcional se torna regra, há desvio da finalidade constitucional do instituto.

Nessa perspectiva, a prova pré-constituída exigida pelo mandado de segurança deve ser entendida com o grau de rigor próprio da via mandamental, mas sem formalismo paralisante. A impetrante não está obrigada a provar um fato negativo de modo absoluto, como se lhe competisse demonstrar,
individualizadamente
, que cada uma das contratações temporárias não correspondia a um afastamento específico, sobretudo quando o próprio conjunto fático alegado revela prática reiterada e generalizada. A apelação sustenta que o Município não apresentou comprovação concreta e individualizada que justificasse, com consistência, a contratação massiva, apontando que a invocação genérica de “necessidade transitória” não resiste ao volume e à continuidade das admissões.

É claro que o Município, em contrarrazões, defende a regularidade das contratações e insiste no ônus da impetrante em demonstrar, por prova pré-constituída, a existência de cargos vagos e o desvio de finalidade. Todavia, mesmo sob esse prisma, é preciso reconhecer que, ao menos no plano da racionalidade probatória compatível com o mandado de segurança, a demonstração documental de sucessivos editais de contratação temporária e do quantitativo expressivo de admissões precárias para o mesmo cargo, durante a vigência do concurso, constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar, com plausibilidade robusta, o desvirtuamento do art. 37, IX, quando não há, nos fundamentos sentenciais, enfrentamento analítico específico que explique por que esse volume não seria revelador de necessidade permanente.

De mais a mais, a própria aritmética do quadro delineado nos autos tem relevância jurídica. Se, conforme registrado, as convocações do concurso alcançaram a 424ª posição e, em seguida, houve 516 contratações temporárias no mesmo período e para a mesma função, o conjunto desses dados projeta um cenário em que a Administração, na prática, demandou quantitativo de profissionais que supera, com margem significativa, a posição ocupada pela apelante. Ainda que se reconheça que nem toda contratação temporária corresponde automaticamente a vaga efetiva, o volume e a reiteração, somados à continuidade do serviço educacional ao longo do ano letivo, compõem um quadro que, em termos de probabilidade administrativa, é mais compatível com necessidade estrutural do que com contingência episódica.

É nesse contexto que se revela a inadequação de se negar, de maneira global, o direito sob o argumento de que “não se comprovou” a existência de cargos vagos em número suficiente. Em casos como o presente, o núcleo da preterição não é apenas a “existência de cargos vagos”, mas a opção administrativa reiterada por suprir uma mesma necessidade funcional por vínculo temporário enquanto se mantém concurso vigente com candidatos aprovados e aguardando convocação. A preterição se desenha pelo descompasso entre a necessidade evidenciada pela conduta administrativa e a recusa em convocar aprovados, com substituição por mecanismo precário, esvaziando a força normativa do concurso.

Superada essa compreensão, a consequência jurídica torna-se nítida: reconhecida a preterição arbitrária e imotivada, a discricionariedade administrativa quanto ao provimento deixa de operar como liberdade de escolha, passando a ser vinculada ao dever de nomear, porque o concurso não é um instrumento simbólico; é garantia constitucional de impessoalidade e moralidade.

Passo, então, ao exame da preliminar suscitada em contrarrazões.

O Município sustenta a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação, afirmando que a competência para nomear e autorizar contratações temporárias seria do Prefeito, nos termos da Lei Orgânica local, e invoca o conceito legal de autoridade coatora como aquela que pratica o ato ou de quem emana a ordem. A tese merece acolhimento, sem qualquer prejuízo ao provimento da apelação no mérito. Isso porque, a impetração indicou também o Prefeito Municipal. Assim, para preservar precisão técnica e evitar distorções, é adequado afastar o Secretário do polo passivo, mantendo-se, como autoridade apta a cumprir a ordem mandamental, o Prefeito e o próprio Município, sem que tal ajuste formal altere a conclusão de fundo quanto à preterição e ao dever de provimento.

Feitas essas considerações, a síntese da fundamentação é a seguinte: conforme documentado, houve contratações temporárias em volume expressivo para o mesmo cargo durante a vigência do concurso; a sentença tratou o caso como se fosse mera discussão abstrata de cadastro de reserva, sem enfrentar, com densidade suficiente, a distinção fática proposta pela apelante; a moldura descrita revela desvirtuamento do instituto temporário e configura preterição arbitrária e imotivada; por isso, a segurança deve ser concedida para assegurar a nomeação da impetrante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, reconhecendo a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada em razão das contratações temporárias reiteradas para o mesmo cargo durante a vigência do concurso, e, por consequência, determinar ao Município de Rondonópolis e à autoridade competente que procedam à convocação e nomeação da impetrante Ana Paula dos Santos Carvalho para o cargo de Docente da Educação Infantil, para o qual foi aprovada no Concurso regido pelo Edital nº 001/2023 – PMR, observando-se o cumprimento das providências administrativas de praxe para a posse e o exercício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade.

Acolho, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação, para excluí-lo do polo passivo, mantendo-se a ordem mandamental dirigida ao Prefeito e ao Município, como sujeitos aptos à prática do ato final e ao seu cumprimento.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026